Tribunal: TJSP
Processo: 1013115-67.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Sentença mantida.
- Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) – Possibilidade de sua cobrança e parcelamento, com incidência dos encargos contratuais – Tese firmada pelo STJ - Sentença mantida.
- Seguro Proteção Financeira – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença reformada.
- Tarifas de registro de contrato, avaliação de bem e "parc. prem." – Ausência de previsão contratual – Irresignação da apelante que é infundada.

Recurso parcialmente provido.